Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença proferida nos embargos de declaração. A recorrente alegou erro material na decisão, sustentando que o valor considerado (R$ 2.783,76) diverge do débito atualizado informado pelo credor (R$ 2.710,15). O embargado, por sua vez, afirmou que a diferença decorre de acréscimos legais e juros previstos no art. 916 do CPC. O juízo a quo rejeitou os embargos, entendendo não haver erro material na sentença. Contudo, diante da falta de consenso entre as partes quanto ao valor — o que impede a homologação do acordo — a sentença anterior foi desconstituída, determinando-se o prosseguimento da execução.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça por ter sido demonstra sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Afirma que os Embargos de Declaração opostos não buscaram modificar o valor ou a metodologia de cálculo da dívida executada, mas, tão somente, sanar erro material da própria sentença homologatória, que consignou valor distinto para o débito, o que, em tese, configura decisão extra petita. Afirma ainda não ter sido oportunizada às partes a possibilidade de se manifestarem sobre eventual divergência de valores, sendo os litigantes surpreendidos com a anulação da sentença homologatória do acordo (ID 76745839).
4. Conforme dispõe o artigo 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
5. Por sua vez, o artigo 492 do CPC destaca ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme parágrafo único do referido artigo.
6. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Outrossim, nos termos do art. 494, do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo ou, ainda, por meio de embargos de declaração.
7. Restou claro, portanto, a concessão de pedido diverso do que fora pleiteado. Assim, acolhe-se a preliminar suscitada, devendo os autos retornarem à origem para prolação de nova decisão acerca dos embargos opostos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença acolhida para cassar a sentença a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.